Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-52.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.2. E, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
2. Nenhum vício a que se refere o art. 1.022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em recurso de apelação, tendo restado definido que “ suficientemente comprovada a ocorrência de agressões verbais perpetradas por agente socioeducativo e configurada omissão estatal, conforme sustentado pelo Ministério Público (autor/apelante), impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar o Distrito Federal e o servidor ocupante do cargo de Diretor da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS à época dos fatos, à medida de advertência (artigo 97, inciso I, alínea “a” do Estatuto da Criança e do Adolescente) e também o agente socioeducativo (réu/terceiro apelado) à penalidade de afastamento do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal em meio fechado, pelo prazo de 02 (dois) anos, com retorno condicionado à participação em Curso de Formação Continuada (artigo 15 da Lei Distrital 5.351 de 4 de junho de 2014), com carga horária similar ao de ingresso na carreira (artigo 4o, inciso IV da referida Lei)”.
3. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Destaca-se que “para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese. 7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’”. (Acórdão 2019639, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.